Tribunal: TJPA
Processo: 0008437-67.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008437-67.2013.8.14.0015

APELANTE: LEIDIANA DE SOUSA FREITAS

APELADO: HELENA MARIA FREIRE CHAVES DE MAGALHÃES, DANIELA CHAVES DE MAGALHAES MIRANDA, GABRIELA CHAVES DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

COMARCA DE ORIGEM: Castanhal – 2ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: Leidiana de Sousa Freitas

RECORRIDAS: Helena Maria Freire Chaves de Magalhães e outras

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito de Família e Sucessões. Ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança e anulação de partilha. Sentença fundada em prova pericial controversa. Laudo posterior apontando possível violação de sepultura. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de investigação de paternidade
post mortem
cumulada com petição de herança e anulação de partilha ajuizada por Leidiana de Sousa Freitas, que alega ser filha de Expedito Magalhães, falecido. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com fundamento em exame de DNA desfavorável à autora. Contudo, após a sentença, foi juntado aos autos laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves indicando violação do jazigo do suposto genitor, o que levanta dúvida sobre a autenticidade da amostra utilizada para o exame genético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença de improcedência, diante da existência de novo laudo pericial que aponta para possível comprometimento da prova técnica utilizada como fundamento da decisão:

(i) saber se a juntada posterior do laudo emitido por órgão oficial apontando violação da sepultura pode configurar causa suficiente para anulação da sentença por vício na prova;

(ii) saber se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória com a realização de novo exame pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o exame de DNA utilizado como fundamento para a sentença foi realizado sem observância de diligência quanto à regularidade da exumação, sendo posteriormente juntado laudo técnico indicando violação da sepultura e possível fraude na coleta do material genético.

4. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos que se tornaram acessíveis após a fase de instrução, especialmente quando destinados a impugnar prova utilizada como fundamento da decisão.

5. O laudo elaborado por órgão estatal oficial goza de presunção de veracidade (CPC, art. 405), impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença para assegurar o devido processo legal e a produção de prova idônea, por meio da realização de novo exame genético com amostras válidas e seguras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de nova prova pericial.

Tese de julgamento:

1. A existência de laudo técnico posterior à sentença, elaborado por órgão oficial, apontando indícios de fraude em prova pericial anteriormente produzida, enseja a anulação da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 405 e 435, parágrafo único.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito
.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LEIDIANA DE SOUSA FREITAS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PARTILHA E PETIÇÃO DE HERANÇA
, movida em face de Helena Maria Freire Chaves de Magalhães e outras julgou improcedente o pleito formulado pela Apelante, eis que demonstrada a ausência de relação biológica entre a autora da ação e o de cujus.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta ser filha do de cujus, Expedito Magalhães, destacando que, em audiência, foi determinada a realização de exame de DNA, mediante exumação do corpo (Id nº 1416211).

Alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada, porquanto pairam dúvidas acerca da autenticidade do laudo pericial genético.

Argumenta, ainda, que o de cujus, inicialmente sepultado no Cemitério de São José, foi posteriormente trasladado para o Cemitério São Francisco, sem que houvesse registro formal da transferência dos restos mortais.

Apresenta laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, referente ao procedimento de exumação do corpo de Expedito Magalhães, ao qual somente teve acesso após a prolação da sentença, no qual consta a ocorrência de violação do jazigo.

Assim, diante da possibilidade de a decisão ter se fundamentado em prova eivada de irregularidade, requer a declaração de nulidade da sentença recorrida, com a consequente determinação de novo exame pericial.

As Apeladas apresentaram
contrarrazões
(Id nº 1416232).

Encaminhados os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Distribuído o feito, remetidos os autos ao Ministério Público para exame (Id nº 2328367).

Parecer
pela
Procuradoria de Justiça
, na condição de
custus legis
, no sentido de
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso, devendo ser ANULADA a sentença prolatada para fim de os autos retornarem ao primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Superados os pressupostos de admissibilidade, passo ao conhecimento do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamentar-se em laudo de exame de DNA que afastou a paternidade de Expedito Magalhães em relação à Apelante, Leidiana de Sousa Freitas.

O inconformismo da recorrente merece acolhimento.

Consoante se verifica dos documentos juntados aos autos (Id nº 1416218 – fls. 11/17), embora o investigado tenha sido inicialmente sepultado no Cemitério de São José, seus restos mortais foram posteriormente transferidos para o Cemitério São Francisco, sem qualquer registro formal dessa movimentação.

Além disso, o laudo pericial produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi categórico ao apontar a ocorrência de violação no jazigo:

“(...)
foi constatado que a sepultura executada
em alvenaria, com a placa de uma funerária inferior em concreto, com tamanho de 210cmX80cm (duzentos e dez por oitenta centímetros) localizado na região posterior lateral direita do cemitério,
encontrava-se violada
com sua lápide, confeccionada em granito,
com sinais de que foi retirada e novamente colocada em seu lugar
com vestígios de pasta de silicone recente, sendo que o mesmo ainda estava em estado pastoso tenro e pedaços de silicone antigo espalhado sobre a mesma e ao redor da sepultura (...). Verificou-se que a placa de uma funerária inferior foi danificada, sendo esta fabricada em concreto armado em forma de pequena laje, quebrada em duas partes de forma deliberada. Sendo que a maior abertura nas dimensões aproximada 40cmx25cm, foi justamente a qual estava, próximo ao buraco, a urna ossuário – pequeno caixote – do jazigo, e estava sem tampa, pois a mesma foi danificada na sua abertura. Esta urna ossuário estava com os restos mortais de um ser humano. A figura da lápide vertical também foi arrancada, ficando só a marca estampada na mesma.”

No caso dos autos, em que pese ter sido realizada a perícia pelo INSTITUTO RENATO CHAVES, este laudo só foi juntado aos autos após a sentença do juízo de origem e antes do recurso de apelação.

O que se vê dos autos é que deveria o juízo de origem ter aguardado o laudo ter sido realizado, o que não o fez.

Ao caso, aplica-se o parágrafo único do art. 435, do CPC.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Nessa esteira, considernado que o
laudo
exarado pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
atesta a existência de fortes indícios da alegada fraude perpetrada na sepultura do
de cujus
é revestido da
presunção
consubstanciada no texto do art. 405 do CPC, sendo que tal centro de perícias é órgão estatal autonomo e isento, entendo que a sentença deve ser anulada para que seja realizada nova prova pericial entre os herdeiros afim de atestar o grau de consanguinidade.

Dessa forma, resta necessária a desconstituição da sentença e reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para realização de nova instrução probatória.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

Belém, 11/03/2026